Tribunal: TJES
Processo: 5025674-82.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade; Auxílio-Alimentação; Salário-Maternidade
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025674-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA CHAGAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5025674-82.2023.8.08.0035

Recorrente
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido
: LETICIA CHAGAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. sentença (id.16985023) a qual julgou procedente os pedidos da iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-alimentação e adicional de insalubridade no período em que a autora esteve afastada em gozo da licença maternidade, abatido os valores já recebido a estes títulos, e por via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2
. Em suas razões recursais (id. 16985026), aduz que a legislação municipal veda o recebimento do auxílio alimentação e adicional de insalubridade em casos de afastamento do servidor e, ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Sem contrarrazões da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A questão em discussão consiste em definir se é devido a inclusão do adicional de insalubridade e o auxílio-alimentação na remuneração da servidora durante o gozo da licença-maternidade, ainda que tais verbas possuam natureza
propter laborem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

6
. Segundo dispõe o art. 9º do Decreto 011/2015, em caso de afastamento do servidor por período superior a 30 (trinta) dias, o adicional de insalubridade deverá ser suspenso, salvo para tratamento de saúde, senão vejamos: “O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade será suspenso quando houver o afastamento das atividades insalubres ou perigosas por período superior a 30 (trinta) dias, exceto, nos casos de afastamento para tratamento de saúde estes que serão avaliados pelo serviço de medicina do trabalho”. Sobre o auxílio-alimentação, dispõe o inc. II do art. 5º da Lei Municipal n° 6.564/2022 que: “Não farão jus ao Auxílio Alimentação, o servidor que se afastar pelos seguintes motivos: (...) II - Licença à gestante, à adotante e à paternidade”.

7
. A constituição federal, em seu art. 7º, XVIII, assegura à gestante licença-maternidade sem prejuízo do salário, aplicando-se tal garantia às servidoras públicas por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta, com a finalidade de garantir a preservação integral da remuneração da gestante. Embora o adicional de insalubridade tenha natureza transitória e esteja condicionado ao efetivo exercício em condições especais, tal verba deve integrar a base de cálculo da remuneração durante a licença-maternidade, diante da vedação constitucional à redução salarial durante o referido afastamento. A legislação municipal não pode restringir ou suprimir direitos sociais previstos na Constituição Federal, devendo ser interpretada conforme a norma constitucional para assegurar a integralidade da remuneração da servidora gestante.

8
. Assim, a norma da Constituição Federal, prevista no art. 7º, XVIII, que estipulou a licença maternidade, cujo objetivo precípuo é a proteção da gestante e da criança, não estabeleceu qualquer regra de distinção para a sua concessão, sobretudo quanto à manutenção do emprego e do salário.

9
. Em que pese a expressa previsão legal de exclusão do adicional de insalubridade e do auxílio-alimentação nos períodos de licença, destaco que, no caso de licença-maternidade, tal período é considerado como de efetivo exercício, em observância ao preceito constitucional de proteção à maternidade (art. 6º da Constituição Federal), conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021).

10
. Nesse sentido, como a licença-maternidade é uma garantia constitucional, normas municipais, de natureza infraconstitucional, não podem revogar os direitos sociais fundamentais de proteção à maternidade, conforme entendimento jurisprudencial pátrio: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PLEITO PELO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE. LEI COMPLEMENTAR QUE VEDA BENEFÍCIO AO SERVIDOR EM LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO IMPEDIDA DE RESTRINGIR DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024); EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROCESSO COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. SERVIDORES ESTADUAIS. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. PERÍODO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando evidenciada a autorização assemblear para representação dos substituídos membros da associação autora/apelada. 2. Tratando-se as licenças maternidade e paternidade de períodos considerados pela legislação estadual como de efetivo exercício dos servidores, não há como afastar as vantagens a que estes tem direito, dentre elas, ao recebimento do auxílio-alimentação, não sendo aplicável, no caso específico destas licenças, as vedações previstas no artigo 110, IV, ?a?, do Estatuto dos Servidores Estaduais, porquanto refere-se às formas de afastamento que não são considerados como exercício efetivo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

11
. Nesse contexto, a Recorrida possui direito ao recebimento de auxílio-alimentação, devendo ser indenizada pelos valores não pagos no período de gozo da referida licença, em homenagem, também, à proteção da maternidade e do nascituro.

12
. Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

III. DISPOSITIVO E TESE

13
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-alimentação é devido à servidora pública municipal durante o período de licença-maternidade, por se tratar de afastamento considerado como de efetivo exercício, em observância à garantia constitucional de proteção à maternidade.

2. A remuneração da licença-maternidade deve incluir as verbas de natureza propter laborem, em respeito à garantia constitucional de preservação do salário da gestante.

3. A legislação municipal deve ser interpretada conforme a Constituição Federal, de modo a assegurar a integralidade da remuneração durante a licença-maternidade.

4. A suspensão de parcelas da remuneração durante a licença-maternidade afronta ao art. 7º, XVIII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n° 6.564/2022, art. 5º, II; Decreto Municipal nº 011/2015, art. 9º; CF, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021; TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024; TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)